Tribunal: STF
Processo: ARE 1596606
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legitimidade de parte. Valores percebidos a título precário. Revogação da ordem de pagamento. devolução. Valores percebidos de boa-fé. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Tema 339 da Repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por incidir, na hipótese, a Súmula 279 do STF, o Tema 339 da repercussão geral e porque se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2.   A questão em discussão consiste em determinar se é viável ou não o recurso, no caso concreto, diante dos óbices apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010). 

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, além de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e, por ser indireta, a alegada afronta à Constituição Federal.

    5.  Ademais, esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.